Tribunal: TJSP
Processo: 2050492-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Ação de execução. Confissão de dívida. Agravo contra decisão que deferiu a sucessão processual da empresa pelo sócio, porém, com limitação de sua responsabilidade. Dissolução da empresa devedora. Mero registro de distrato na JUCESP. Hipótese em que na há notícia de liquidação da sociedade, nos termos dos artigos 1.102 e ss., do Código Civil. Responsabilidade ilimitada, por exegese dos artigos

Ementa:
Ação de execução. Confissão de dívida. Agravo contra decisão que deferiu a sucessão processual da empresa pelo sócio, porém, com limitação de sua responsabilidade. Dissolução da empresa devedora. Mero registro de distrato na JUCESP. Hipótese em que na há notícia de liquidação da sociedade, nos termos dos artigos 1.102 e ss., do Código Civil. Responsabilidade ilimitada, por exegese dos artigos 1.023, 1.024 e 1.080, do estatuto civilista. Reforma da decisão combatida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050492-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO
S/A,
são
agravados
BROTHER’S
GLASS
ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA e ALESSANDRO MARQUES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram, por
maioria de votos, provimento ao recurso, Vencida a 2a Juíza Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, que declara., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de maio de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.520
Agravo de Instrumento No: 2050492-64.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Brother’s Glass Acessórios Automotivos Ltda e Alessandro Marques de Carvalho
Ação de execução. Confissão de dívida. Agravo
contra decisão que deferiu a sucessão processual da
empresa pelo sócio, porém, com limitação de sua
responsabilidade. Dissolução da empresa devedora.
Mero registro de distrato na JUCESP. Hipótese em
que na há notícia de liquidação da sociedade, nos
termos dos artigos 1.102 e ss., do Código Civil.
Responsabilidade ilimitada, por exegese dos artigos
1.023, 1.024 e 1.080, do estatuto civilista. Reforma
da decisão combatida. Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fl. 102, que deferiu a sucessão processual da empresa
executada pelo seu sócio, em razão de sua extinção, e determinou
ao exequente que apresente demonstrativo atualizado do crédito
exigível ao Sr. Alessandro Marques de Carvalho, considerada a
limitação de sua responsabilidade, indicada em despacho anterior
(fl. 99).
Recorre o exequente.
Sustenta, em breve síntese, que no instrumento de
distrato social consta que o sócio Alessandro ficou responsável
pelo ativo e passivo da empresa, porventura supervenientes; que o
mero registro do distrato na JUCESP não é suficiente para
desobrigar a
empresa, sendo
necessário
que
se
proceda
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação, nos termos do artigo 1.103, do Código Civil; somente
após o pagamento das dívidas da sociedade é feita a distribuição
dos bens e dos valores remanescentes entre os sócios e, por
derradeiro, sua extinção; sem adoção das referidas providências,
não há falar em responsabilidade limitada dos sócios, que devem
responder ilimitadamente por todo o passivo pendente da
sociedade. Argumenta que, se o sócio Alessandro assumiu, por ato
voluntário, todo o passivo da empresa, o débito executado deve ser
direcionado em sua totalidade a ele. Assim, pretende a reforma da
decisão agravada.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Foi negado o efeito suspensivo (fl. 110).
Ausente manifestação da parte adversa, que não
tem advogado constituído nos autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que a instituição financeira pretende o
recebimento do valor constante do Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças, copiado às fls. 18/21,
pactuado com a empresa Brother's Glass Acessórios Automotivos
Ltda. EPP.
Malsucedidas as tentativas de localização de bens
e ativos financeiros em nome da executada, a exequente requereu
fosse o feito direcionado ao sócio Alessandro Marques de Carvalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 81/83), considerado o distrato social da empresa (fls. 95/96),
ao que o d. julgador decidiu através do despacho de fl. 99 (fl. 92,
da origem):
“A dissolução da sociedade não implica a automática
extinção de sua personalidade jurídica, que persiste até o
encerramento da liquidação (art. 51 do Código Civil). Até
então, ela mantém a capacidade de ser parte no processo
(representada pelo liquidante) e é a única legitimada para
causa que versa sobre obrigação dela.
Depois de encerrada a liquidação (e extinta a personalidade
jurídica) a sociedade não pode mais ser parte no processo e
os sócios passam a ser legitimados para causa que versa
sobre obrigação dela, limitada a responsabilidade deles,
porém, ao quanto recebido por cada qual em razão da partilha
do patrimônio social (art. 1.110 do Código Civil).
Considerando isto e o conteúdo dos documentos de fls. 87/91,
manifeste-se o exequente no prazo de dez dias.”
Em resposta, a exequente requereu a inclusão do
sócio Alessandro no pólo passivo da ação e a realização de
pesquisas em seu nome nos sistemas BacenJud e RenaJud.
Sobreveio, então, a decisão que ora se agrava, nos
seguintes termos:
“Defiro a sucessão processual da executada (extinta) pelo
referido sócio (fl. 94).
Anote-se a alteração do sujeito passivo.
No prazo de quinze dias, considerando o conteúdo do
distrato
da
sociedade
(fls.
88/89)
e
a
limitação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do sócio indicada pelo despacho de fl. 92, a
exequente deverá apresentar demonstrativo atualizado do
crédito exigível a ele.
No mesmo prazo, a exequente deverá informar o endereço
daquele e comprovar o pagamento da despesa de citação.”
Pois bem.
De fato, nos termos do distrato social obtido junto
à JUCESP, (fls. 94/98), o sócio Alessandro Marques de Carvalho
assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa,
porventura supervenientes (parágrafo 4a).
In casu, como bem destaca o agravante, não há
evidência de que tenha ocorrido a devida liquidação da pressoa
jurídica, nos termos estabelecidos pelos artigos 1.102 e seguintes,
do Código Civil.
O que se extrai dos autos é que a sociedade foi
dissolvida sem promover o pagamento de seus débitos e sem
resguardar patrimônio bastante para garanti-lo.
Por certo, não basta o mero registro do distrato na
Junta Comercial, sem que se proceda à nomeação de liquidante
para arrecadação dos bens da sociedade, elaboração de balanço,
realização do ativo e pagamento do passivo, providências que,
repita-se, aparentemente, não foram tomadas.
Observe-se que não se trataria de instaurar
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim,
reconhecimento
da
responsabilidade
solidária
do
sócio,
considerando que o encerramento irregular implica em ofensa à
expressas disposições legais, ocasião em que, excepcionalmente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócio é responsabilizado de forma ilimitada.
Aplica-se, pois, o quanto previsto nos suscitados
artigos. 1.023, 1.024 e 1.080 do Código Civil, que resulta no
comprometimento do patrimônio do sócio que sucede à empresa.
Tais dispositos, in verbis dispõem:
Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem
as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que
participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade
solidária
Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem
ser executados por dívida da sociedade, senão depois de executados os
bens sociais.
Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato
ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as
aprovaram.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sociedade
executada que encerrou suas atividades após o ajuizamento da ação, sem
reservar bens necessários para saldar o débito. Caso que permite a
inclusão dos sócios no polo passivo por sucessão processual, por
aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil. Prescrição
não ocorrida. Responsabilidade dos sócios que, no caso, não se limita ao
valor de suas cotas. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 2099701-36.2019.8.26.0000, Rel. Des. RUY COPPOLA,
julg. 08/08/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Empresa extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregularmente - Sucessão processual Possibilidade Inteligência do art.
110 do CPC - Inclusão dos sócios no polo passivo da ação, em razão de
responsabilidade prevista no artigo 1.080 do CC Decisão reformada
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2227670-68.2018.8.26.0000, Rel. Des. PAULO PASTORE FILHO, julg.
12/04/2019)
Assim, integrado no feito o sócio Alessandro
Marques de Carvalho, responderá de forma ilimitada pelo débito
em discussão, tendo em vista o encerramento das atividades da
empresa executada sem a liquidação de suas dívidas.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao
recurso, reformando a decisão combatida para afastar a limitação
da responsabilidade do sócio sucessor da empresa devedora.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30607
AGRV.No: 2050492-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : BROTHER'S GLASS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA.
AGDO. : ALESSANDRO MARQUES DE CARVALHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ousei, com a devida vênia, divergir da douta
Maioria da Turma Julgadora, que deu provimento ao recurso,
pois, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
Segundo consta dos autos do processo, foi a
decisão
de
fls.99
que
originariamente estabeleceu a
limitação da responsabilidade do eventual sócio sucessor
processual da executada.
De fato, assim constou daquela decisão:
"(...) Depois de encerrada a liquidação (e
extinta a personalidade jurídica) a sociedade não pode
mais ser parte no processo e os sócios passam a ser
legitimados para causa que versa sobre obrigação dela,
limitada
a
responsabilidade deles, porém, ao quanto
recebido por cada qual em razão da partilha do patrimônio
social (art. 1.110 do Código Civil). Considerando isto e o
conteúdo dos documentos de fls. 87/91, manifeste-se o
exequente no prazo de dez dias (...)" (destaquei).
Após,
o
banco
exequente
apresentou
a
seguinte manifestação:
"(...). Assim, necessário a inclusão do
sócio no polo passivo da presente execução, bem como a
realização de pesquisas de bens em seu nome (...)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.101).
Em seguida, foi proferida a decisão, ora
recorrida, nos seguintes termos:
"Defiro a sucessão processual da executada
(extinta) pelo referido sócio (fl. 94). Anote-se a
alteração do sujeito passivo. No prazo de quinze dias,
considerando
o
conteúdo
do
distrato
da
sociedade
(fls.88/89) e a limitação da responsabilidade do sócio
indicada pelo despacho de fl.92, a exequente deverá
apresentar demonstrativo atualizado do crédito exigível a
ele" (fls.102, destaquei).
Nesse contexto, vê-se que, na petição que
ensejou a prolação da decisão aqui agravada, o banco réu
nada aduziu acerca da extensão da responsabilidade do
sucessor
processual,
tendo
requerido
genericamente
a
sucessão processual; assim, não lhe era dado alegar essa
matéria apenas no âmbito do presente recurso.
Além disso, a decisão agora recorrida nada
deliberou acerca da limitação da responsabilidade do
sucessor processual, limitando-se a remeter à anterior
decisão de fls.99, na qual a matéria foi decidida; assim,
vê-se que houve preclusão quanto à possibilidade de o
banco exequente discutir essa matéria, não podendo fazê-lo
apenas agora.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
9D65547
8
9
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
109753F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2050492-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.